Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES DO PEDIDO. MÉRITO. COBRANÇA DE DÍVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INSISTENTES. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

2. O consumidor inadimplente não será exposto a ridículo ou a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça na cobrança de débitos.

3. Efetuar ligações telefônicas insistentes para cobrar dívida, sem respeitar os horários de repouso, descanso e lazer do consumidor, é capaz de provocar dano moral.

4. A reparação do dano moral deve observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.

5. Preliminar suscitada de ofício. Parte dos valores decotados da sentença. Apelação provida.